Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703191-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO. A parte agravante sustenta, em síntese, a incompatibilidade da cumulação de astreintes e perdas e danos, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da parte adversa. Aduz que a multa aplicada por descumprimento da obrigação de fazer tornou-se exorbitante e desproporcional, razão por que deve ser excluída ou reduzida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da possibilidade de cobrança de astreintes após a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Além disso, questiona o valor da multa fixada na origem, sob o fundamento de que atingiu valor excessivo, em descompasso com a proporcionalidade e a razoabilidade. Com efeito, o artigo 537, § 1o, do CPC é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Neste momento processual, há dúvida razoável acerca do atendimento dos parâmetros de compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o montante devido foi arbitrado em R$ 30.000,00, enquanto a obrigação estabelecida na sentença consistia em reativar a conta do agravado no aplicativo Facebook. Nesse passo, diante do descumprimento pela parte agravante, o agravado requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que restou fixada em R$ 28.000,00 na origem. Em primeira análise, observa-se aparente incongruência na cumulação da multa por descumprimento da obrigação e do valor fixado a título de perdas e danos, tendo em vista que a conversão, em tese, ocorreu devido à impossibilidade de cumprimento da obrigação de outra maneira. Além disso, a indenização por perdas e danos demanda apuração do valor em liquidação, nos termos do artigo 816, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora está presente porque a decisão agravada determinou a liberação de valores penhorados nos autos para pagamento do débito. Confira-se o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. (...) 2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646227, 07279544220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator